Tribunal: TJSP
Processo: 2159914-03.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: que foram enfrentados e decididos adequadamente. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2159914-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Pontos devolvidos ao conhecimento deste Órgão Julgador que foram enfrentados e decididos adequadamente. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Pontos devolvidos ao conhecimento deste Órgão Julgador que foram enfrentados e decididos adequadamente. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.